Tribunal: TJDFT
Processo: 0724339-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724339-06.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MATHEUS HENRIQUE BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Receptação de veículo. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Provas. Busca pessoal e veicular. Nulidade. Prescrição. 1 – Não são nulas buscas, pessoal e veicular, feitas em razão da notícia de roubo de veículo com características semelhantes ao conduzido pelo réu, sobretudo se, além de confirmarem que o veículo era produto de roubo, possibilitaram encontrar arma e munições de que o réu não tinha autorização legal ou regulamentar para portar. 2 – As circunstâncias do crime – réu preso em flagrante portando arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cuja eficiência foi atestada pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal – autorizam a condenação pelo crime do art. 14 da L. 10.826/03. 3 – Se entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença transcorreu período superior ao prazo da prescrição, deve essa ser reconhecida. 4 – Apelação provida em parte. O recorrente aponta violação aos artigos 244 e 564, inciso IV, ambos do CPP, alegando a nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal e veicular, ao argumento de que a abordagem policial decorreu de denúncia anônima que, em seu entendimento, é insuficiente para justificar a aludida atividade policial. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 244 e 564, inciso IV, ambos do CPP, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos assentou que: “na hipótese, policiais receberam a informação de que veículo objeto de crime transitava em Ceilândia/DF, razão pela qual intensificaram o patrulhamento na tentativa de localizá-lo. Avistaram o veículo conduzido pelo réu, que tinha as mesmas características do veículo roubado, e o abordaram” (ID Num. 52185559 - Pág. 3); “constataram que o veículo era produto de roubo. No interior do veículo, ao lado do banco do motorista, encontraram arma de fogo e cinco munições com marcas de percussão na espoleta (não deflagradas)” (ID Num. 52185559 - Pág. 3); “o réu assumiu a propriedade da arma de fogo e das munições e afirmou que adquiriu o veículo na “feira do rolo” de Ceilândia/DF, por R$ 5.000,00. E não apresentou autorização legal ou regulamentar para portar arma de fogo” (ID Num. 52185559 - Pág. 3); “as buscas, pessoal e veicular, foram feitas em razão da notícia de roubo de veículo com características semelhantes ao conduzido pelo réu. E, feita a abordagem, não apenas se confirmou que o veículo que o réu conduzia era produto de roubo, como foram encontradas no veículo arma e munições, que o réu portava sem autorização legal” (ID Num. 52185559 - Pág. 3); “as circunstâncias em que se deram as buscas observam o “standard probatório” de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP. Não são, pois, nulas” (ID Num. 52185559 - Pág. 3). E rever tais assertivas é medida incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017